Tribunal: TJES
Processo: 5005597-81.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-81.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ESALTINA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral de ESALTINA ALVES DE SOUZA DE MELO para declarar nulos os contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos e a liberação da margem, condenar o réu à restituição simples e em dobro dos valores descontados, com compensação do valor recebido pela autora, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo à apelação atende aos requisitos formais; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade e a validade da contratação e se são devidas a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a compensação, bem como definir os termos inicial para juros de mora e a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não atende à formalidade legal do art. 1.012, §3º do Código de Processo Civil, que exige petição em apartado dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição e a distribuição (inciso I) ou ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

A relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se o precedente vinculante do Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, limitando-se a colacionar documentos unilaterais, o que conduz à declaração de inexistência do pacto, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, com aplicação para indébitos cobrados após a publicação do acórdão em 30 de março de 2021.

A compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da autora com o montante a ser restituído é autorizada, a ser apurada na fase de liquidação.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e só é afastada se provada alguma das excludentes do §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o ônus da prova de inexistência de falha na prestação do serviço
ope legis
, o que conduz à configuração do dano moral.

A indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 mantém-se, pois está alinhada à média dos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, observando o método bifásico de arbitramento.

A multa cominatória atende à finalidade sancionatória-coercitiva, decorre do poder geral de cautela do magistrado, e seu valor reflete quantia significativa para alcançar a finalidade almejada, nos termos do art. 536, §1º do Código de Processo Civil, devendo ser mantida incólume.

Os juros de mora incidentes sobre a condenação de restituição dos valores descontados indevidamente devem correr a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação exige petição em apartado, sob pena de não conhecimento.

Em caso de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova da validade da contratação, em razão da aplicação da legislação consumerista e do precedente vinculante firmado no Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

É devida a restituição em dobro do indébito por cobrança indevida que consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo, aplicando-se aos indébitos cobrados/pagos após 30 de março de 2021.

Os juros de mora aplicados à condenação de restituição de valores descontados indevidamente devem incidir a partir da data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005597-81.2024.8.08.0014

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO:
ESALTINA ALVES DE SOUZA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
ESALTINA ALVES DE SOUZA DE MELO
contra o recorrente, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos e a liberação da margem, condenar o réu à restituição simples e em dobro dos valores descontados, com compensação do valor recebido pela autora, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo, de modo que passo ao exame da questão aventada antes de adentrar no mérito.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado , uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

Ultrapassada a matéria suscitada, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente aduz a regularidade das contratações em face da comprovação documental das assinaturas, dos valores creditados na conta da apelada e da ausência de devolução, o que afasta a ilicitude; defende a desnecessidade de prova pericial e, em caso de manutenção da condenação, requer o afastamento da repetição em dobro, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a redução da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por fim, a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor a ser compensado, a contar do depósito do crédito na conta da autora.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Muito bem.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1.061, do STJ, que determina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Desse modo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo
a quo
, cabe à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Ocorre que o banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais que seriam, segundo ele, aptos a indicar a realização da contratação.

Destarte, considerando que a principal alegação da recorrida está fulcrada na ausência de assentimento válido no contrato em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, mas não o fez.

Friso, ainda, que muito embora o julgador, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, possa determinar as provas pertinentes à instrução do processo, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, não se pode lhe imputar um dever que cabe às próprias partes.

Desse modo, resta evidente que, ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a Instituição Financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação,
especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso
, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023 - grifei).

Constato que o apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças relativas ao contrato de nº 602401599 seriam realizadas a partir do mês de
dezembro de 2019
até o mês de
novembro de 2025
(id. 16656059). Já em relação ao contrato de nº 570660749 as cobranças foram realizadas de
novembro de 2017
a
outubro de 2023
(id. 16656061).

Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, o qual observou a modulação dos efeitos acima estabelecida.

No que tange ao pedido de restituição do empréstimo supostamente não contratado e a compensação do valor creditado, foi acertadamente autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no §3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$3.000,00 (três mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada à média dos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Quanto à multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem de cessação dos descontos no benefício da apelada, entendo que melhor razão não assiste ao recorrente.

Isso porque é possível a aplicação da multa estabelecida, já que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as astreintes possuem caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Dessa forma, a multa arbitrada atende à finalidade da cominação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida incólume.

Por fim, merece acolhimento a alegação de que os juros de mora dos danos materiais devem correr a partir da citação, atendendo ao disposto no artigo 405 do Código Civil.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que, em relação à condenação de restituição dos valores descontados de forma indevida, os juros moratórios devem correr a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, em relação à condenação de restituição dos valores descontados de forma indevida, os juros moratórios devem correr a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.